Tribunal: TJSP
Processo: 2099727-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, formulado pelo autor, ora agravante - Afirmação do autor, que exerce a profissão de metalúrgico, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, formulado pelo autor, ora agravante - Afirmação do autor, que exerce a profissão de metalúrgico, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil - Renda auferida pelo agravante superior a 3 (três) salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Assunção de obrigações incompatíveis com a situação de necessitado - Insuficiência financeira não evidenciada – Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade – Artigo 99, § 2o, do novo CPC – Decisão de indeferimento mantida – Recurso improvido.